Tribunal: TJDFT
Processo: 0714107-46.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) NA BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 986 DO STJ. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal, objetivando o reconhecimento do direito de excluir da base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST), de distribuição (TUSD), encargos setoriais e demanda contratada não consumida, bem como a compensação dos valores indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD), bem como os encargos setoriais, integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, fixou a tese de que a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargos suportados pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, § 1o, II, “a”, da Lei Complementar no 87/1996.
4. O julgamento do caso deve observar o acórdão paradigma do STJ, conforme os arts. 1.040, III, e 927, III, do CPC, tendo o Supremo Tribunal Federal reconhecido tratar-se de matéria infraconstitucional (Tema 956).
5. A modulação dos efeitos do julgado do STJ restringe-se aos contribuintes que, até 27/3/2017, possuíam decisão judicial vigente deferindo tutela provisória, hipótese não verificada nos autos.
6. Quanto aos encargos setoriais, a alteração promovida pela Lei Complementar no 194/2022 — que excluiu expressamente a incidência do ICMS sobre serviços de transmissão, distribuição e encargos setoriais — encontra-se com eficácia suspensa por decisão cautelar do Supremo Tribunal Federal na ADI 7195/DF.
7. Mantém-se, assim, a incidência do ICMS sobre o valor total da operação de fornecimento de energia elétrica, composto pelas etapas de geração, transmissão e distribuição, conforme previsto no art. 34 do ADCT e na Resolução no 166/2005 da ANEEL.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.